Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-62.2018.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-62.2018.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: C & C POSTAL LTDA - ME

Advogado(s)
:
CATHIA REGIA TELES NERY

A6

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia contra o réu para cobrança de dívida ativa. Extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, devido à inércia da parte autora.

II. Não se aplica a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC, dado o valor inferior a 100 salários-mínimos.

III. Não há mérito. O abandono da causa exige uma notificação prévia pessoal da parte autora, que pode ser realizada por meio eletrônico, conforme a Lei 11.419/2006 e o art. 183, §1º, do CPC. No presente caso, a notificação foi efetuada regularmente pelo sistema eletrônico, sendo válida para todos os efeitos.

IV. O tribunal do STJ e de Tribunais estaduais confirmam que a intimação eletrônica, quando realizada em processo eletrônico, é considerada pessoal, não havendo nulidade na extinção

VI. A tese de suspensão do processo defendida pelo Apelante, na forma do art. 40, da Lei nº 6.830/1980. Isto porque a jurisprudência orienta-se no sentido de que a questão defendida na apelação não encontra amparo, porquanto citado dispositivo regula a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente e não a sanção processual por abandono da causa prevista no Código de Processo Civil.

VII. Recurso não provido. Sentença mantida

Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 485, III, §1º, 496, §3º, III, 183, §1º; Lei 11.419/2006, arts. 5º, 9º; art. 40, da Lei nº 6.830/1980

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Civel nº 8000396-62.2018.8.05.0269
, da Comarca de URUÇUCA/BA, sendo apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado,
C & C POSTAL LTDA - ME

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos em,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator